Tribunal: TJSP
Processo: 0011463-41.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Representação criminal contra Deputado Estadual que reserva plenário na Assembleia Legislativa de São Paulo para realizar sessão em homenagem ao ex-presidente do Chile, Augusto Pinochet. Ato obstado pelo Presidente da ALESP. Deputada Estadual que representa contra o mandatário que quis prestar a homenagem sob a alegação de haver cometido os crimes de instigação e apologia ao crime (Código Penal,

Ementa:
Representação criminal contra Deputado Estadual que reserva plenário na Assembleia Legislativa de São Paulo para realizar sessão em homenagem ao ex-presidente do Chile, Augusto Pinochet. Ato obstado pelo Presidente da ALESP. Deputada Estadual que representa contra o mandatário que quis prestar a homenagem sob a alegação de haver cometido os crimes de instigação e apologia ao crime (Código Penal, artigos 286 e 287). Atipicidade penal da conduta. Ausência de qualquer menção ou elogio a crime ou crimes determinados que teriam sido cometidos no período de presidência da personagem histórica que se pleiteou homenagear. Direito Constitucional à livre expressão do pensamento e à opinião, vedado ao Estado proibir o dissenso e a livre circulação das ideias, independentemente da ideologia enaltecida. Constituição Federal, artigo 5o, IV. Arquivamento dos autos determinado, de acordo com o parecer ministerial (art. 3o, I, Lei 8.038/90), penalmente atípica a conduta do representado.